Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-33.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003677-33.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[P. H. G. F. - CPF: 062.669.621-60 (APELADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NADIR NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 910.491.561-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO – HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS (TESE 592) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais”, promovida pelo menor P. H. G. F., representado por Nadir Nascimento Pereira, em face do ora apelante, julgou procedente o pedido exarado na Inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material ao autor (pensionamento) no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso até o autor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, e ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizados pela taxa SELIC, a partir desta data, além de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, para que se possa impor a alguém a obrigação de indenizar, mister se faz que exista uma relação de causalidade entre o ato do agente e o dano sofrido pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do Réu, o pedido de indenização formulado por aquele deverá ser julgado improcedente.

Assevera que, a teoria do risco administrativo permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nas situações de fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de dever legal.

Afirma que, a própria sentença, em si mesma, é contraditória, haja vista afirma a ocorrência do suicídio, não obstante, aplica ao caso a posição contida no Tema 592 do STF, em que reconhece a responsabilidade do Estado nos casos em que não houve comprovação do suicídio (ou não comprovação de qualquer outra causa que exclua o nexo causal), e por isso merece ser julgado improcedente o pedido de indenização, com a reforma da r. sentença (encontrando-se esta em contrariedade ao Tema 592 do STF e ao artigo 37, §6o, da CF).

Aduz que, não restaram comprovados os danos materiais e morais, e por isso a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, mas que na hipótese de manutenção, requer a minoração do valor condenatório.

O Apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 204507176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais”, promovida pelo menor P. H. G. F., representado por Nadir Nascimento Pereira, em face do ora apelante, julgou procedente o pedido exarado na Inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material ao autor (pensionamento) no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data do evento danoso até o autor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, e ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizados pela taxa SELIC, a partir desta data, além de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor
.

Consta nos autos, que na origem, cuida-se de Ação Indenizatória proposta por P. H. G. F, representado por NADIR NASCIMENTO PEREIRA, contra ESTADO DE MATO GROSSO.

Narrou o autor que, seu genitor se encontrava encarcerado na penitenciara de Cuiabá quando, no dia 01 de novembro de 2017, suicidou-se por asfixia e enforcamento

em sua cela.

Diante disso, o autor atribuiu ao réu conduta negligência em seu dever de cuidado, pois não garantiu a integridade física ao seu genitor, que se encontrava sob custódia do Estado.

Por fim, postulou pela gratuidade da justiça, bem como a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a fim de que sejam fixados alimentos provisórios, sem prejuízo de, no mérito, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

São esses os fatos a serem analisados.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Pois bem. De acordo o retratado nos autos a causa mortis se deu por asfixia e enforcamento, sendo narrado no Boletim de Ocorrência n. 363728/2017, e também atestado pela certidão de óbito id. 194523659.

De mesmo modo, tampouco existe indícios de participação de terceiros no evento, evidenciando que o enforcamento se deu por ação única e exclusiva do falecido, o qual se utilizou de um tecido, amarrado às grades da cela para ceifar a própria vida.

Portanto, ainda que a prática de suicídio de detentos em celas de prisões não seja um evento imprevisível, tem-se que, na hipótese não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta do Estado.

Nesse ponto, importante transcrever excertos pertinentes acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 841526/RS (Tema 592):

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente (...)”

O voto elucida ainda que:

“(...) Deveras, algumas observações se impõem com o escopo de a justiça pontual eclipsar a razoabilidade da decisão judicial. O suicídio, segundo ÉMILE DURKHEIM, pode ser definido como ‘todo caso de morte que resulte direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela saiba que deve produzir esse resultado’ (Le suicide: étude de sociologie. Paris; Félix Alcan, éditeur, 1897, p. 5). Ao longo de estudo específico sobre o tema, o referido autor aponta as principais formas pelas quais se manifesta o fenômeno suicídio, fato social que pode decorrer de estados anímicos como apatia, melancolia, irritação ou desgosto, entre outros, ou até mesmo de combinações desses sentimentos. Dessa forma, seria necessário verificar em cada situação específica ‘nuances variados segundo o temperamento pessoal da vítima e as circunstâncias especiais nas quais ela é colocada (idem, p. 332).

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

Em situação semelhante à retratada nos autos o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.o 592. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CONDICIONADA À INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5o, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO ESTATAL PROTETIVA DO DETENTO. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RETRATAÇÃO.

1. Retornam estes autos para novo julgamento, por força do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que seria aplicável a teoria da responsabilização objetiva ao caso.

3. O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia.

5. Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso. Com efeito, o Tribunal de origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina.

6. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, nego provimento ao recurso especial. (STJ - REsp: 1305259 SC 2012/0034508-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2018) (Grifei)

Nessa quadra, conclui-se que, embora lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, não havendo comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes poderia de alguma maneira ter evitado o evento lesivo, e, ausente o nexo de causalidade, não há como acolher o pleito indenizatório.

Posto isso, dou provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, para retificar a sentença recorrida, e julgar improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial, no entanto considerando o apelado ser beneficiário da justiça gratuita, mantenho suspensa sua exigibilidade, conforme art.98, §3o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024